Tribunal: TJDFT
Processo: 0717567-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0717567-22.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: A. D. OTTO FOMENTO MERCANTIL RECORRIDO: CHAYON MARSHAL SOUSA SILVA D E C I S Ã O O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento das custas iniciais e recursais, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos dos artigos 42, § 1o, e 54, p.u., da Lei 9.099/95 e artigos 29, I, e 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Na hipótese dos autos, o despacho constante do ID. 54446664, em 13/12/2023, facultou ao recorrente a comprovar a alegada hipossuficiência econômica para eventual deferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita ou efetuar o preparo no prazo, sob pena de não conhecimento do recurso. No entanto, o recorrente não comprovou sua hipossuficiência e não juntou aos autos guia de recolhimento e comprovante de pagamento do preparo, como é devido, pois tão somente anexou ao feito guia e comprovante de pagamento das custas iniciais (IDs. 55190744 e 55190745). Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, o recolhimento parcial ou irregular, importa em não conhecimento do recurso. Precedentes: (Acórdão n.1141156, 20180110177489APJ, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 05/12/2018. Pág.: 458/459) Diante do exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do RITR, não conheço o recurso interposto, ante a sua deserção. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, que ora fixo, em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito